Tribunal: TJSP
Processo: 1042254-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Acórdão que decretou deserção, não conhecendo do recurso de apelação da embargante, e arbitrou honorários advocatícios e recursais – Erro material alegado quanto à sucumbência – Arbitramento, fixação e majoração de honorários que tem cabimento nas hipóteses de não conhecimento ou de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Acórdão que decretou deserção, não conhecendo do recurso de apelação da embargante, e arbitrou honorários advocatícios e recursais – Erro material alegado quanto à sucumbência – Arbitramento, fixação e majoração de honorários que tem cabimento nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento parcial ou total do recurso – Precedentes do c. STJ – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042254-98.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDINA LUIZA DA CUNHA, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 14459 – LSN/LMCP/DRG/FCSO 2
Embargos de declaração no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Edina Luiza da Cunha
Embargado: Banco Pan S/A
Comarca: 14a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
Acórdão que decretou deserção, não conhecendo do recurso de
apelação da embargante, e arbitrou honorários advocatícios e
recursais
Erro material alegado quanto à sucumbência

Arbitramento, fixação e majoração de honorários que tem
cabimento nas hipóteses de não conhecimento ou de
desprovimento parcial ou total do recurso Precedentes do c. STJ
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edina Luiza da
Cunha ao v. acórdão de fls. 121/123 do apenso, que decretou deserção não conhecendo do
recurso de apelação da embargante, e arbitrando honorários advocatícios.
Alega a embargante que há erro material no v. acórdão, pois
arbitrou honorários advocatícios recursais, o que não é cabível, tendo em vista o não
conhecimento do recurso. Pede provimento para correção do erro.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
O artigo 85, “caput”, do CPC/2015, dispõe que: “A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
E o § 1o que: “São devidos honorários advocatícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 14459 – LSN/LMCP/DRG/FCSO 3
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisórios ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
O mesmo dispositivo traz em seu § 11 a seguinte redação: “O
tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Para que sejam arbitrados, fixados ou majorados os honorários
advocatícios em sede recursal, deve haver interpretação sistemática entre o “caput” e os
parágrafos do dispositivo legal acima citados. Assim, a majoração prevista no § 11
depende de anterior fixação ou arbitramento, da realização do trabalho adicional exercido
pelo advogado do vencedor, bem como do não conhecimento ou desprovimento do recurso
interposto.
Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial,
conforme a Súmula 315/STJ. 2. A questão que sobeja em divergência é
quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase
recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil. 3. Os
critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira
Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no
AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no
âmbito daquele órgão julgador. 4. Tais critérios foram reavaliados pela
Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência
em REsp 1.539.725-DF, os quais passam a ser adotados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 14459 – LSN/LMCP/DRG/FCSO 4
entendimento desta egrégia Corte Especial. 5. É devida a majoração da
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6.
Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de
Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que
não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento,
teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do
CPC/2015. 7. Com a interposição de Embargos de Divergência em
Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o
embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015,
à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles
não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba
honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em
decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo
Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da
parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos
honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do
CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§
2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho
adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância
recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba. 11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora
se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência - o
que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei
não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo
advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O
trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau
recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como
condição para majorar os honorários. 12. Quanto à matéria,
precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR/RJ -
Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno,
DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 14459 – LSN/LMCP/DRG/FCSO 5
29/5/2017. 13. Cabível a majoração dos honorários recursais em
desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada. 14.
Agravo Interno não provido (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe
07/03/2019) (g).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em
que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração
de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-
se apenas de critério de quantificação da verba” (EDcl no AgInt no
REsp no 1.573.573 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em
18/10/2016) (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042254-98.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 14459 – LSN/LMCP/DRG/FCSO 6
No caso, o v. acórdão não conheceu do recurso da embargante, e o
embargado, citado após a sentença que indeferiu a petição inicial, se manifestou às fls.
60/72, de modo que, nas circunstâncias, cabível o arbitramento de honorários advocatícios
e recursais.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)